Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016525-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REVOGA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – PRETENSÃO DA CONSTRUTORA DE QUE O MUNICÍPIO ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ASSUMIR TODA A OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVA AO ESGOTAMENTO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL POR ELA CONSTRUIDO

– EXISTENCIA DE INDÍCIOS DE QUE A OPERACIONALIZAÇÃO ATÉ A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SERIA DA CONSTRUTORA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMOSTRADA – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA DE ORIGEM –

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EMERGENCIAL – NÃO COMPROVADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pretende a construtora, em sede de tutela de urgência, que o
município seja compelido a adota as providências necessárias para assumir toda a operacionalização e manutenção relativa ao esgotamento sanitário atinente ao residencial construído pela parte autora
.

Se as provas indicam que a obrigação pela operacionalização da rede de esgoto e interligação do loteamento até a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE seria da construtora, não se constata a presença da probabilidade do direito vindicado.

Igualmente, é vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, quando se evidenciar que a pretensão esgota o objeto da ação, conforme prevê o artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92.

Requisitos necessários para a concessão da medida emergencial não demonstrados.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
-MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1000588-64.2023.8.11.0078
, ajuizada pela ora recorrente
,
que se
retratou da decisão anterior, revogando a tutela de urgência que que havia sido deferida
para

o fim de “
DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE SAPEZAL adote as providências necessárias para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assuma toda a operacionalização e manutenção relativa ao esgotamento sanitário atinente ao Residencial Papagaio (Loteamento Papagaio) na totalidade, às suas expensas, evitando assim a interrupção dos serviços, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao total de 30 dias. Ainda, DETERMINO a suspensão das eventuais COBRANÇAS dos procedimentos punitivos, sendo permitida a apuração das condutas. Friso que a medida é cabível, arcando a Requerente com eventual reforma ou revogação da liminar, nos moldes da legislação vigente (artigo 302 do Código de Processo Civil)”.

Aduz a Agravante que, é uma empresa que atua no seguimento de construção de empreendimentos habitacionais, e é responsável pelo Residencial Papagaio (Loteamento Papagaio) no munícipio de Sapezal-MT.

Sustenta que, no ano de 2014 o município assumiu a obrigação de ser responsável pelo tratamento de efluentes sanitários, quando da implantação do sistema de esgotamento sanitário em Sapezal.

Argumenta que, ao ser concluída a 1a etapa do empreendimento, o Município recorrido ainda não tinha realizado/concluído a obra de esgotamento sanitário que abrangesse o respectivo loteamento.

Assevera que, o Município autorizou a instalação de sistema de fossa e sumidouro, de modo que a ora Recorrente teve de providenciar às suas expensas a construção de uma Estação de Tratamento (mais onerosa, e dependente de licença/outorga para operação – o que a Autora não tem) em vez de construir uma Estação Elevatória para promover apenas a interligação do sistema (que era o projeto anterior e menos oneroso).

Assegura que, o Ente Municipal recebeu com a construção do
Residencial Papagaio (Loteamento Papagaio)
, inclusive o sistema de esgoto, todavia está se eximindo da responsabilidade de manutenção e operacionalização do sistema sanitário.

Argui que, por se tratar de loteamento residencial aberto, não pode a pessoa jurídica ora recorrente operar com o serviço público de esgoto, principalmente sem concessão e/ou aporte financeiro por parte da municipalidade.

Pontua que, tal o direito pleiteado na exordial possui amparo no art. 30, V, da CF/1988, artigos 8 e 10 da Lei Federal no 14.026/2020 e artigo 31 da Lei Municipal no 1.499/2019, motivo pelo qual entende que se encontra presente o requisito da probabilidade.

Afirma que, se o ora recorrente continuar a fornecer o serviço de saneamento o sofrerá enormes prejuízos financeiros e, se parar, o prejuízo será da população que residem no loteamento, restando demonstrado o predigo de dano.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, até o julgamento em definitivo do recurso pelo colegiado.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que revogou a tutela antecipada anteriormente
.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

O
Município de Sapezal em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1000588-64.2023.8.11.0078
, que se
retratou da decisão anterior, de modo a indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em ação ordinária.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

In casu,
pretende a recorrente, a concessão da tutela de urgência, para determinar que o MUNICÍPIO DE SAPEZAL seja compelido a adota as providências necessárias para assumir toda a operacionalização e manutenção relativa ao esgotamento sanitário atinente ao Residencial Papagaio (Loteamento Papagaio) na totalidade, às suas expensas.

Ocorre, todavia que, em consulta aos autos de origem, em especial o documento de Id. 112400126, verifica-se que a agravante, em 16/06/2015, firmou uma declaração se comprometendo a “
executar a rede de esgoto e interligar as fossas e sumidouro e sumidouros no emissário de esgoto se as obras do emissário de lançamento e da futura Estação de Tratamento de Esgoto – ETE”.

Outrossim, é possível observar que a recorrente, em 06/12/2023, firmou com o Município de Sapezal um “Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta”, se comprometendo a regularizar a regularizar o empreendimento “Loteamento Residencial Papagaio”, bem como a “EXECUTAR a interligação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do Loteamento Residencial Papagaio ao Tronco Coletor Municipal, que será concluída até 28/02/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (Id. 137516396
pág 5 – 1o Grau)

Destarte, ao que tudo indica, a obrigação pela operacionalização da rede de esgoto e execução da obra interligação do loteamento até a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

seria da recorrente, motivo pelo qual,
não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito
.

Além disso, a
medida emergencial pleiteada, caso fosse deferida, acabaria por exaurir
o objeto da ação originária, encontrando óbice no artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92, como cito:

“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

“Art. 1° da Lei no. 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. [...]”

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] VEDAÇÃO LEGAL À TUTELA DE URGÊNCIA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAR E DECIDIR OUTRAS QUESTÕES [...]
5. Vedação legal à tutela de urgência que esgote o objeto da ação.
[...]”. (TJMT - N.U 1000058-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – CONCESSÃO VEDADA – ART. 1o, §3o, DA LEI N. 8.437/1992 – PROVIMENTO.
Há se de ser indeferido o pleito liminar quando tiver caráter satisfativo e a sua concessão esgotar por completo o objeto da demanda
”. (TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por esses motivos, não se verifica a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial vincada na inicial.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024